Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004965-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (EMBARGANTE), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (EMBARGADO), JOSE PEDRO DO NASCIMENTO - CPF: 013.516.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENIR MARIA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 802.054.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR PIRES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como NAIR PIRES NASCIMENTO - CPF: 018.017.341-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EM ANDAMENTO – PETIÇÃO DE HERANÇA – AUSÊNCIA DE PARTILHA – INVIABILIDADE -

MATÉRIA DECIDIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração quanto a arguição de ilegitimidade para recorrer da Apelante assim como a matéria referente a prescrição foi objeto de análise detalhada e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004965-50-2025

EMBARGANTE: MICHEL MAX GOMES

EMBARGADO: CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Michel Max Gomes, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante mantendo a decisão que reconheceu a
impossibilidade de ação de petição de herança enquanto em curso processo de inventário, fundamentando que: “
a petição de herança, com fulcro no artigo 1.824 e ss do Código Civil apenas tem cabimento quando já realizada a disposição dos bens que compõem o acervo hereditário.

Nas razões recursais o Embargante assevera existência de omissão na decisão Agravada, acrescentando que
figura como herdeiro habilitado no processo de inventário dos bens deixados por Nair Pires do Nascimento, em trâmite na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
e que durante o curso do inventário, o Agravante requereu a inclusão de rebanho bovino que, embora não registrado junto ao INDEA/MT, teria se desenvolvido ao longo de 10 anos sob a administração de herdeiros e deveria, portanto,
integrar o espólio e que a existência do rebanho seria demonstrada por provas documentais internas da fazenda e testemunhas
.

Sustenta que o Juízo
a quo
indeferiu tal pretensão ensejando o Agravo de Instrumento cujo provimento foi negado reconhecendo que

ação de petição de herança é incabível enquanto não encerrada a partilha, especialmente, porque o agravante já se encontra habilitado como herdeiro, que a inclusão do rebanho no espólio não seria possível, pois, demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o rito do inventário e que ausência de provas documentais oficiais (como registros no INDEA/MT) tornaria impossível a inclusão dos bens pretendidos sendo que as disputas sobre referidas questões deveriam ser remetidas às vias ordinárias, por meio de ação própria
.

Verbera que há omissão no acórdão quanto a outros meios de provas, havendo contradição entre a fundamentação e a decisão, acrescentando que se há alegação de provas e se o juízo reconhece que elas existem (ainda que não oficiais), é contraditório rejeitar a análise por ausência de dilação probatória, quando o próprio juízo não admite que ela ocorra no inventário e nega acesso à via ordinária, sob o fundamento de inadequação da petição de herança.

Sustenta que a contradição, portanto, prejudica a compreensão dos fundamentos do julgamento e compromete a coerência da prestação jurisdicional.

Alega a necessidade de que seja sanada a omissão apontada, bem como a contradição

entre a exigência de prova documental e a rejeição da dilação probatória no presente caso.

Nas contrarrazões o Embargado refuta a tese recursal sustentando inexistência de contradição e omissão pelas razões suscitadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que

reconheceu que ainda se encontra em curso o processo de inventário impossibilitando a ação de petição de herança.

No caso o Agravante/Embargante figura como herdeiro dos bens deixados por Nair Pires do Nascimento sendo arrolado como tal no processo de inventário, tendo o mesmo ingressado com ação de petição de herança na qual, sustenta que
o inventário deve conter todos os bens do falecido, sem qualquer exclusão arbitrária, e que teria sido desconsiderado mortes e nascimento de bezerros devido a ausência de registro no INDEA, havendo

provas documentais ou testemunhais são válidas para a identificação e avaliação do acervo hereditário, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.

Na decisão recorrida consta que o processo de inventário encontra-se em trâmite regular estando o Agravante/Embargante figurando como herdeiro inviabilizando a ação de petição de herança neste momento processual, visto que nem sequer houve a partilha do patrimônio em questão, não havendo omissão ou contradição pelas razões sustentadas.

Anoto que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em que o Recorrente se insurge com relação a decisão que
reconheceu a impossibilidade de ação de petição de herança enquanto em curso processo de inventário, fundamentando que: “
a petição de herança, com fulcro no artigo 1.824 e ss do Código Civil apenas tem cabimento quando já realizada a disposição dos bens que compõem o acervo hereditário.

O Agravante sustenta que o inventário deve constar todos os bens do
de cujus
, e que no caso a desconsideração de rebanho referente ao período de 10 anos pelo fato de não possuir registro no INDEA contraria o Principio da Universalidade do inventário e, que ademais, a existência do referido patrimônio á passível de comprovação por meio de testemunhas.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo deferir efeito suspensivo na forma do artigo 1.019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

O Agravante interpôs o presente recurso visto que o Juízo decidiu na Ação de inventário dos bens deixados por Nair Pires Nascimento que a Ação de petição de herança não tem pertinência enquanto em trâmite o processo de inventário, não tendo ainda se formalizado a partilha no presente caso.

Cabe anotar que a Petição de Herança consiste no meio através do qual o direito de herdeiros excluídos da partilha de bens por omissão ou erro é garantido, ainda que tenha sido ignorado durante o processo sucessório.

Neste contexto, necessário registrar que a prestação jurisdicional se condiciona à presença de interesse processual que se caracteriza pela utilidade e necessidade do provimento e pela adequação do meio utilizado.

Portanto, a
ação de petição de herança é proposta pelo herdeiro que não participou de um inventário e de uma partilha em busca de receber o seu quinhão hereditário conforme mencionado, sendo que no, entanto,
no presente caso o Agravante encontra-se devidamente
habilitado como herdeiro no inventário em questão.

Com efeito, por meio da ação de petição de herança visa o interessado desconstituir a partilha que possui algum vício, sendo que a inexistência de prévia partilha de bens do
de cujus
em processo de inventário, pelo menos a princípio consistiria óbice à
ação de petição de herança porquanto não há falar, ainda, em vício na divisão de bens.

No mais, o Agravante sustenta existência de rebanho de um período de 10 anos que não constaria no processo de inventário,
por não possuir registro no INDEA e que, no entanto, a existência dos semoventes é passível de comprovação por meio de testemunhas provas documentais
.

Neste contexto, pelo que se verifica pretende que seja incluído no processo de inventário eventual rebanho sobre o qual não apresenta a devida comprovação, uma vez que não há registro oficial de tais reses,
não tendo o Agravante apresentado qualquer documento oficial acerca dos animais que pretende sejam incluídas no inventário, embora argumenta pela possibilidade de comprovação por meio de testemunhas e documentos administrativos existentes na Fazenda.

Cabe ressaltar que quando a questão demanda dilação probatória não é admissível a possibilidade de discussão em ação de inventário que se destina apenas em verificar os bens e dívidas do
de cujus
,
cabendo ao Juiz decidir as questões de direito e de fato quando este se achar devidamente comprovados por meio de documento
,
remetendo às vias ordinárias questões que demandam comprovação, já que a dilação probatória é incompatível com o rito do inventário.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO DA RECORRENTE DE QUE OCORRA LIQUIDAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DEIXADAS PELO DE CUJUS E APURAÇÃO DE HAVERES POR MEIO DE BALANÇO GERAL A SER REALIZADO NAS EMPRESAS VERIFICANDO SEU ATIVO E PASSIVO PARA PAGAMENTO DAS FILHAS DO DE CUJUS – ALEGAÇÃO DE QUE NA QUALIDADE DE CURADORA A AGRAVANTE PODE TRANSIGIR CONFORME AUTORIZA OS ARTIGOS 1748 E 1774 DO CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E A POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À PARTE OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja necessidade de liquidação das cotas sociais das empresas deixada pelo de cujus como afirma a Recorrente, no entanto, o processo sucessório não é o ambiente processual apropriado para elucidação de questões societárias que exorbitam os limites estreitos da sucessão
causa mortis
, não assistindo ao juízo sucessório, em verdade, sequer competência para dispor sobre a liquidação de haveres, realização de balanço geral e apuração de ativos e passivos da sociedade para destinação das cotas sociais da empresa da qual o extinto era sócio.

Assim, sobre a destinação da empresa, não ressoa passível de resolução no ambiente do processo sucessório, notadamente em razão do preceituado no artigo 612 do CPC, segundo o qual, as questões do inventário que dependerem de outras provas devem ser enviadas às vias ordinárias conforme registra a decisão agravada.

A cessão das cotas das empresas do falecido sr. Aloísio, aos sucessores e meeira, ainda que haja impugnação com relação aos seus valores não impede que venham a integrar os bens inventariados, devendo ser discutido em ação própria seus reais valores e sua consequente liquidação, mormente, considerando que a Agravante manifesta não ter interesse em continuar na sociedade empresária

A curatela consiste em um direito conferido a outrem para administrar os bens e a vida de quem se encontra impossibilitado, sendo que o curador não tem poderes para contratar obrigações em nome do curatelado, sem autorização judicial, conforme dispõe o artigo 1748, inciso V do CC, não assistindo razão a Agravante quanto a esta questão, havendo necessidade de autorização judicial para transigir eventuais direitos do cutatelado.(N.U 1017467-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO – HABILITAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – PRETENDIDA RESERVA DE BENS SUFICIENTES AO PAGAMENTO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE PROVA APTA A DEMONSTRAR O VALOR DO SUPOSTO CRÉDITO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, a reserva de bens necessários à satisfação de eventual crédito, há que ser mantida a decisão que não acolheu o pedido de habilitação e determinou a remessa do feito às vias ordinárias sem a reserva de bens.

Consoante entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios na habilitação de crédito em inventário quando houver resistência da parte demandada (REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018).- (N.U 1021557-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024).

Dessa forma, apesar das alegações de existência de rebanho não registrado no INDEA/MT, não incluídos no processo de inventário a simples alegação não possui o condão de amparar a pretensão aqui veiculada, valendo ressaltar que inexistindo documentos oficiais acerca das mencionadas reses há necessidade de dilação probatória, situação que não se coaduna com o rito do processo de inventário, já que em tais hipóteses, as partes devem adotar as vias ordinárias para debater a questão.

Diante do quadro apresentado nos Autos,
não vislumbro a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de prejuízos ao Agravante
de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão recorrida em seus termos”

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025